Tribunal: TJES
Processo: 0019942-88.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrendamento Mercantil; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019942-88.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MYRIAM DE OLIVEIRA LOCATELY

APELADO: FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA e outros

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONSTATADA. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I
–
Os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, de maneira que é possível afirm
ar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

II
– A contradição interna no acórdão autoriza o manejo de embargos de declaração.

III
– Na responsabilidade solidária cada devedor responde pela totalidade da dívida; por essa razão, cabe ao credor escolher contra quem pretende litigar, ressalvado o direito de regresso do que pagou para cobrar dos demais suas cotas.

I
V

– Recurso conhecido e provido para sanar a omissão.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NA

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0019942-88.2016.8.08.0024

EBG
TE:

CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA

EBG
D
O
:

C
MYRIAM DE OLIVEIRA LOCATELY
e
FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

V O T O

Consoante relatado, tratam-se de recursos de Embargos de Declaração oposto por

CONTAUTO CONTINENTE AUTOMÓVEIS LTDA

e
m face do acórdão
que julgou provido o
s aclaratórios.

E
m suas razões,
a embargante
alega que est
e
órgão fracionário apreciou tão somente os embargos opostos pela FORD, se mantendo silente quanto à contradição indicada no recurso oposto pela CONTAUTO (ID 4634420).

Destarte, pugna
seja suprida a omissão, a fim de apreciar a alegação de contradição, tendo em conta que, embora o acórdão tenha
mencionado
inicialmente que a obrigação é solidária, no dispositivo constou que a condenação seria no pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 2.500,00 para cada
r
equerida.

I
nicialmente, rememoro que, o
art. 1.022 do CPC, a seguir transcrito, estabelece os elementos para o cabimento dos embargos declaratórios.

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer
obscuridade

ou eliminar

contradição
;

II - suprir
omissão

de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir
erro material
.

Tem-se, portanto, que os embargos declaratórios devem ser manejados quando existente ao menos um dos vícios elencados no dispositivo transcrito alhures, capaz de macular o provimento jurisdicional; de maneira que é possível afirmar que a fundamentação de tal recurso é vinculada.

N
o caso posto em
julgamento,
verifico assistir razão à embargante. Explico.

Verifico do caderno processual que
este julgador não enfrentou todos os vícios ventilados pela embargante nos aclaratório
s
de ID 4634420, haja vista que o
referido recurso arguiu a existência de contradição quanto à condenação solidária e omissão quanto
ao índice de atualização monetária
e termo inicial dos consectários da condenação,
tendo sido enfrentado apenas
esta
última deficiência.

Desta forma, passo a sanar a omissão
constatada.

Como dito anteriormente, pretende a embargante seja reparada a contradição supostamente existente entre o reconhecimento da responsabilidade solidária e a determinação de pagamento
pro rata
da
condenação.

C
olhe-se do acórdão de ID 4353105
que restou consignado que “
a
condenação solidária
das ora apeladas se dá por força do art. 18 do CDC, o qual estabelece que todos os fornecedores responderão solidariamente (...)
”.

Inobstante, o mesmo acórdão constou em sua parte dispositiva que “
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para
(...)
condenar as apeladas ao pagamento de danos morais na monta de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
cada
, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em benefício do Apelante
”.

C
omo sabido, a solidariedade
permite ao credor cobra
r

t
oda a dívida de um
dos codevedores
, cabendo ao que pagou direito de regresso para cobrar dos demais a cota que
adimpliu
(artigos 275 e 283 do Código Civil).

N
este cenário, não há que se falar em divisão
pro rata
em relação ao consumidor mas, tão somente, entre os próprios fornecedores.

C
omo bem pontuado pelo C. STJ
1
, o devedor solidário responde pela totalidade da dívida; por essa razão, cabe ao credor escolher contra quem pretende litigar, consoante o disposto no art. 275 do C
C
, ainda que a obrigação seja divisível, não se impondo a aplicação do art. 257 do mesmo diploma legal.

D
ito isso,
impõe-se a correção do julgamento, com o propósito de
retificar o dispositivo, que assim passará a constar:

Diante de todo o arrazoado, conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença, a fim de reconhecer a existência de falha na prestação dos serviços e, por conseguinte, condenar as apeladas

solidariamente

ao pagamento de danos morais na monta de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a ser objeto de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês da citação até o arbitramento, momento a partir do qual, por incidir também correção monetária, deverá ser aplicada exclusivamente a Taxa Selic, que engloba ambas as rubricas.

F
ace ao provimento parcial do apelo, redimensiono a responsabilidade pelo pagamento dos ônus sucumbenciais, devendo a autora/apelante responder por 80% (oitenta por cento) e as rés/apeladas pelos outros 20% (vinte por cento), decerto que os honorários devem ter por base de cálculo o proveito econômico obtido, cuja exigibilidade encontra-se suspensa em relação a
parte
requerente.

Isso posto,
conheço
dos embargos
e
D
O
U
-LHE
S
PROVIMENTO,
atribuindo-lhe
s
efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado,
com intuito de
decotar do dispositivo o trecho que determina a divisão
pro rata
da indenização.

É como voto.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

Desembargador Relator

1
(STJ - REsp: 1601576 SP 2012/0180010-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 14/06/2016, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/06/2016 RB vol. 633 p. 42)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator, para DAR PROVIMENTO ao recurso.

ACOMPANHO O E. RELATOR PARA CONHCER DO RECURSO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.